Tribunal: TJDFT
Processo: 0754579-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754579-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DIAS AFONSO FONSECA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ARTUR ALUÍSIO NEVES DE PAUDA em favor de DANIEL DIAS AFONSO FONSECA, em razão da decisão proferida nos autos da Ação Penal no 0709221-89.2022.8.07.0012 (Num. 182550980 – autos de origem), em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, por meio da qual o MM Juiz de Direito, diante do pedido de revogação das medidas protetivas diversas da prisão aplicadas em benefício de STEFANNY RAFAEL DA SILVA, companheira do Paciente, acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou a elaboração de estudo pelo NERAV para, então, ser avaliado o pleito, mantendo, ad cautelam, a vigência das medidas. O Impetrante defende a revogação das medidas protetivas, tendo em vista que foram requeridas e acolhidas há mais de um ano, em 15/11/2022, e a vítima já pleiteou em mais de uma oportunidade seu cancelamento, ressaltando que o casal permanece em contato e pretende o convívio do filho com ambos, como uma família. Diz que “o casal é uma família com filho, onde vivem bem e trabalham juntos, não se pode um juízo e MP determinar que eles não fiquem juntos ou tenham contato se não há perigo para vítima, onde foi requerido por diversas vezes que revogassem a medida” (Num. 54689066 – Pág. 4). Acrescenta que “o MP e o Juiz de primeiro Grau não sabem nada da vida do casal, onde trabalham, dormem, acordam todos os dias juntos e a medida não vem servindo de nada, pois a própria vítima não quer, não há razão para que esse abuso de poder perdure” (Num. 54689066 – Pág. 4). Justifica que “trabalha tanto pra empresa da família como consultor há mais de dois anos e mantém contato com todos integrantes da família, por isso a vítima fez contato com esse patrono e foram juntos ao MP, não há coação em tirar a medida, pois caso a vítima não quisesse contato, certamente estaria fazendo queixas sobre o que não queria. Veja-se que o paciente é primário e a família têm empresas e todos trabalham juntos para o crescimento. É ilógico o abuso que o casal vem sofrendo por uma decisão descabida pelo judiciário” (Num. 54689066 – Págs. 4/5). Ressalta que não há fatos novos que demonstrem risco à incolumidade física da ofendida, nem violência doméstica atual ou iminente e periculum in mora a justificar a manutenção da proteção judiciária. Insiste na inexistência de elementos que fundamentem a preservação das ordens de distanciamento, já que a própria vítima quer restabelecer o convívio com o Paciente e pede a revogação das medidas protetivas. Argumenta que “a ilegalidade do indeferimento da revogação das medidas protetivas se patenteia pela ausência de algum dos requisitos da prisão preventiva, bem assim ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, inc. XXXV)” (Num. 54689066 – Pág. 12), destacando que o Paciente possui residência fixa e não se furtará à aplicação da lei penal. Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pleiteando o deferimento da liminar para afastar as medidas protetivas e garantir ao Paciente o contato e convívio com a companheira, como ela mesma requer. No mérito, pede a ratificação da liminar com a concessão da ordem de Habeas Corpus. É o breve relatório. Decido. Trata-se, pois, de Habeas Corpus impetrado contra a manutenção das medidas protetivas decretadas em desfavor do Paciente. O Impetrante objetiva a revogação imediata das aludidas medidas, argumentando que o pedido foi formulado pela própria vítima, a qual não está sob risco de violência doméstica, permanece em contato com o Paciente e pretende restabelecer o convívio familiar. Inicialmente, importa ressaltar que é cabível o Habeas Corpus, porque, embora as medidas protetivas impugnadas não sejam de prisão, mas, em suma, de afastamento do Paciente da companheira, contempla limitação à liberdade de locomoção física. Logo, conheço do presente Habeas Corpus. As medidas protetivas cuja revogação é pleiteada foram requeridas pela vítima na Ocorrência Policial no 8.371/2022 da 30a Delegacia de Polícia e concedidas inicialmente no procedimento de Medida Protetiva de Urgência no 0708356-66.2022.8.07.0012, sendo ratificadas na Ação Penal no 0709221-89.2022.8.07.0012. Ao requerer as medidas de proteção, a vítima declarou que: “(...) ‘Vive em união estável com DANIEL DIAS AFONSO FONSECA há 2 anos e possuem 1 filho de 1 ano e 3 meses; QUE já sofreu agressões físicas praticadas por DANIEL em situações anteriores, mas nunca registrou ocorrência policial; QUE as agressões físicas pretéritas ocorreram há cerca de 3-4 meses e consistiram em esganadura e tapas; Todavia, ressalta que DANIEL pratica mais agressões verbais contra a declarante; Afirma, também, que ele é uma pessoa bipolar e faz tratamento psiquiátrico; QUE, na data de hoje (15/11/2022), tiveram uma discussão banal porque a declarante estava demorando para se arrumar; QUE DANIEL começou a xingar a declarante de ''lerda, mocreia e você não presta''; QUE, posteriormente, DANIEL começou a quebrar a televisão da casa; Não satisfeito, DANIEL desferiu um empurrão contra a vítima e deu um tapa em seu pescoço; QUE a declarante afirma não ter sofrido qualquer lesão e que não está machucada; QUE também não sofreu ameaças; QUE, diante da contenda, acredita que algum vizinho chamou a polícia, pois afirma que ela não solicitou assistência policial; QUE não tem interesse que DANIEL responda pelos atos de hoje e deseja renunciar à persecução penal; Por outro lado, deseja obter medidas protetivas contra DANIEL, para que ele seja proibido de se aproximar e proibido de manter contato com sua pessoa; QUE não deseja ser encaminhada a casa abrigo; QUE vai se mudar para a casa de seus pais, no Paranoá-DF.’.” (Num. 145544542– Feito de origem) – grifos nossos . Contudo, apesar da gravidade dos fatos relatados perante a Delegacia, a ofendida modificou completamente suas declarações, passando a pleitear a revogação das medidas protetivas. Diante disso, ainda no procedimento de Medidas Protetivas de Urgência, o caso foi encaminhado ao Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – NERAV para estudo, que, no Relatório Técnico 951/22 (Num. 147890698), elaborado em 26/01/2023, concluiu que “a relação apresenta fatores de risco para a reinstalação da violência entre as partes” e sugeriu o encaminhamento do Paciente para “algum espaço de reflexão para homens autores de violência”, no caso, para o Grupo Reflexivo de Homens – GRH, destacando que “a adesão do Sr. Daniel a algum espaço talvez possibilite que este senhor possa refletir não somente em relação a construção da dinâmica de gênero como também seus estereótipos de gênero adquiridos por construções sociais” (Num. 147890698 – Pág. 4). Face às conclusões do NERAV e o encaminhamento do Paciente para o GRH, mostra-se prudente que, antes de decidir-se acerca do pedido da vítima de revogação das medidas protetivas, o caso seja novamente estudado pelo NERAV, a fim de averiguar se houve melhora efetiva no comportamento do Acusado e ausência de riscos para a vítima, viabilizando a reconciliação e convivência do casal. Como bem asseverou o Magistrado a quo, “Além da recenticidade dos fatos narrados nestes autos, avalia-se do formulário de avaliação de risco caso que demanda atenção, haja vista o assinalamento de comportamento ciumento e possessivo do ofensor, fator expressivo de conflitos (ID 142624883)” (Num. 54689078 - Pág. 2). Nessa esteira, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade na manutenção das medidas protetivas. Ademais, não está presente o requisito do periculum in mora. O Paciente não está preso nem impossibilitado de conviver com seu filho e, como reconhece o Impetrante, as medidas protetivas encontram-se vigentes há mais de um ano, desde 11/2022. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial